Tribunal: TJDFT
Processo: 0712932-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ART. 113 DO CÓDIGO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Consta dos autos que, no dia 30/3/2021, houve a liberação do valor contratado em conta corrente, mesmo dia em que foi também debitada a importância de R$ 50.000,00, referente a título de capitalização. E, embora o autor/apelante afirme que nunca contratou o referido título de capitalização, o uso do limite do cheque especial, cuja liberação alega também não ter requerido, teve início a partir de 2/9/2021, ou seja, transcorridos mais de 5 meses da contratação, quando o autor tinha plena ciência da origem de tais recursos, passando, em consequência, a incidir sobre os valores utilizados, os juros e o IOF.
2. O artigo 113 do Código Civil estabelece que “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”, devendo, quando de sua interpretação, lhe ser atribuído sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior a sua celebração” (art. 113, § 1o, I, do CC)
3. Inexiste nexo de causalidade entre a contratação do título de capitalização e a utilização do cheque especial, uma vez que, como dito, após a contratação, o saldo da conta bancária permaneceu positivo, vindo a se tornar negativo apenas cerca de 5 meses depois, quando foi utilizado o limite do cheque especial. Outrossim, não demonstrado o ato ilícito, não se há de falar em dano moral.
4. Desse modo, não se acham presentes os requisitos que embasem a pretensão indenizatória, devendo ser mantida a sentença
5. Recurso conhecido e desprovido.